Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO ARREMATADO EM AUTOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DO ERRO PELO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, utiliza-se o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, de modo que honorários advocatícios sejam fixados por equidade, observando o disposto no § 2o, que consiste na observância dos seguintes critérios: grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço; natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Não se aplica a redução prevista no artigo 90, § 4°, do CPC, pois não foram juntados aos autos quaisquer documentos comprobatórios das providências adotadas para o cumprimento da prestação reconhecida.
3. Considerando o grau de zelo do profissional na condução do feito, o valor deferido pelo juízo remunera adequadamente o trabalho do advogado na presente demanda.
4. Recurso desprovido.